Tribunal: TJDFT
Processo: 0728910-53.2025.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-11-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0728910-53.2025.8.07.0000 RECORRENTE: NAGIB THIAGO TIBERY LIMA MALUF RECORRIDO: GUSTAVO MALUF DIB VALERIO, RICARDO DAVID RIBEIRO DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea "a", da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO. ALTERAÇÃO ÍNDICE FIXADO NA SENTENÇA. REDISCUSSÃO MATÉRIA ANALISADA NA FASE DE CONHECIMENTO. INCABÍVEL. QUESTÃO ABARCADA PELA COISA JULGADA. INCABÍVEL NOVA ANÁLISE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA. I. CASO EM EXAME 1. Agravo de instrumento interposto em face da decisão que que rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença apresentada pela parte ora agravante. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. As questões em discussão consistem em aferir a possibilidade de alterar o índice de correção monetária fixado em sentença transitada em julgado. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. “Questões de ordem pública, a exemplo da correção monetária, podem ser examinadas a qualquer tempo, pois não se sujeitam a preclusão temporal, salvo quando já tiverem sido decididas e sobre elas operada a eficácia preclusiva da coisa julgada.” (AREsp n. 2.840.573/RS, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 14/4/2025, DJEN de 23/4/2025). 4. Incabível a rediscussão da questão relativa ao desconto dos valores, já que já analisada na fase de conhecimento, sendo incabível retomar a discussão em sede de Cumprimento de Sentença. Precedentes. IV. DISPOSITIVO 5. Agravo de instrumento conhecido e não provido. Decisão mantida. ___________ Jurisprudência relevante citada: AREsp no 2.893.854/MG de relatoria do Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva na Terceira Turma do STJ, AgInt no AREsp no 2.261.001/RS de relatoria da Ministra Daniela Teixeira na Terceira Turma do STJ, AgInt no AREsp no 2.688.800/RS de relatoria do Ministro Humberto Martins na Terceira Turma do STJ, AREsp no 2.840.573/RS de relatoria do Ministro Moura Ribeiro na Terceira Turma do STJ, Acórdão 1944880 de relatoria do Des. Mauricio Silva Miranda na 7a Turma Cível do TJDFT, Acórdão 1967710 de relatoria da Desa. Carmen Bittencourt na 8a Turma Cível do TJDFT. O recorrente aponta violação ao artigo 406 do Código Civil, sustentando que houve equívoco na elaboração do cálculo do débito, mormente no que tange à aplicação dos juros legais, não sendo observada as alterações promovidas pela Lei no 14.905/2024. Afirma que a referida norma entrou em vigor antes da certificação do trânsito em julgado da ação, razão pela qual não há que se falar em ofensa à coisa julgada. Acrescenta que a nova redação do artigo 406, do Código Civil não substitui o índice fixado na sentença proferida anteriormente, contudo, em virtude da aplicação imediata da legislação, a taxa determinada na sentença é utilizada somente até a data de vigência da Lei 14.905/24, e, a partir daí, deve ser adotada a SELIC. Discorre sobre o Tema 1.368 do STJ. No aspecto, invoca dissídio jurisprudencial, colacionando julgados de diversos tribunais. Requer que todas as publicações sejam realizadas em nome do advogado FRANCISCO ANTÔNIO SALMERON JÚNIOR, OAB/DF sob o n. 33.896. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo regular. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à indicada contrariedade ao artigo 406 do Código Civil, e em relação ao invocado dissídio jurisprudencial, porquanto o acórdão impugnado encontra-se em perfeita sintonia com a orientação jurisprudencial da Corte Superior. A propósito, confira-se: “Se o título judicial indica expressamente o critério de cálculo dos juros de mora e da correção monetária que incidem sobre a condenação, sua alteração em cumprimento de sentença viola a coisa julgada.” (AREsp n. 2.887.680/RS, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 22/9/2025, DJEN de 26/9/2025). Assim, deve incidir, na hipótese, o veto do enunciado 83 da Súmula do STJ, “aplicável tanto ao recurso especial fundado na alínea a quanto ao recurso especial fundado na alínea c do permissivo constitucional” (AgInt no REsp n. 1.931.435/MS, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 9/12/2024, DJEN de 10/3/2025). Outrossim, defiro o pedido de publicação exclusiva, nos termos formulados no ID 77233018. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A003